Tribunal: TJMT
Processo: 1046767-64.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046767-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABEL DA COSTA PEIXOTO - CPF: 415.410.301-68 (RECORRENTE), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), SANTANDER BANESPA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 42.291.245/0001-65 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046767-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Isabel da Costa Peixoto

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO ELETRONICAMENTE. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA QUE NEGA TERMINANTEMENTE TER REALIZADO O NEGÓCIO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR LIBERADO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS 28/2008 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, ART 3°, II e III, é claro ao afirmar que procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos na Previdência Social, devem ser firmados e assinados junto com a autorização que deve ser dada de forma expressa, por escrito ou meio eletrônico.

Considera-se nulo o contrato que não obedece as formalidades legais para a sua realização, já que tanto a cédula de crédito bancária quanto a autorização foram realizados por meio eletrônico.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, resta configurada a falha na prestação do serviço e a necessidade de indenizar o dano moral sofrido.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
autorizar
a expedição de alvará em favor da parte reclamada, do valor consignado em juízo a título de caução (ID 75680041), visto que a ação foi julgada improcedente, devendo a quantia ser utilizado para amortização do saldo devedor;

b)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$1.180,90 (hum mil cento e oitenta reais e noventa centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e

c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”.

O caso se refere a empréstimo consignado cartão de crédito em que a Reclamante nega terminantemente tê-lo realizado. Discorre que não utilizou o cartão de crédito, sequer o desbloqueou.

Ao fim, requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da indenização pelos danos morais sofridos.

O Requerido, em sede de defesa, argumenta a validade do contrato, alegando que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancária – Consignado Cartão de Crédito, por meio digital, tendo a Reclamante tomado conhecimento do tipo de operação e demais cláusulas contratuais no ato da contratação. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Compulsando os autos, o Reclamado apresentou os seguintes documentos:

- cédula de crédito bancário: cartão de crédito consignado;

- resumo do contrato de cartão de crédito consignado;

- e-mail, em tese, enviado, em 04/03/21, a Reclamante em que consta como anexo a cédula de crédito bancário, termo de autorização de dados cadastrais e termo de consentimento de cartão de crédito, além do atestado de residência;

- carteira de identidade;

- registro fotográfico da autora no estabelecimento;

- atestado de residência;

- termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado;

- TED do valor de R$ 1.155,00, em 08/03/2021;

-

extrato do contrato e

- parecer técnico da contratação.

Em sede de impugnação a Autora permanece negando a formalização do contrato, informando não possuir certificado eletrônico, muito menos recebeu link para acesso de ambiente virtual. Sobre o registro fotográfico, informou a reclamante que esteve em correspondente bancário para simular valores para um possível empréstimo, mas não o formalizou.

Para demonstrar a sua boa-fé, depositou judicialmente o valor creditado em sua conta corrente, no valor de R$ 1.155,00 (id 124152059).

Pois bem. No caso em destaque, tem-se nítida relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Da análise dos documentos apresentados, vejo que nenhum foi assinado, nem a cédula de crédito bancário, muito menos o termo de consentimento.

Por mais que o Requerido traga aos autos suposto e-mail informando a contratação e recibo de “SMS” para validação de contrato, tal método se mostra duvidoso, levando em consideração que a Autora estava pessoalmente no estabelecimento, já que foi tirada uma foto dela no local. Se ela estava presente, não há razão para que o contrato seja assinado de outro modo.

Logo, não comprovada a autenticidade das contratação do empréstimo por meio eletrônico, ônus que incumbia ao banco (art. 429, II, do CPC), conclui-se que a Autora não celebrou o negócio jurídico em questão, tampouco autorizou os descontos feitos no benefício previdenciário para pagamento de despesas de cartão de credito.

Ademais, a Instrução Normativa INSS/PRES Nº28/2008 que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos nos benefícios da Previdência Social, é clara ao afirmar em seu artigo 3º, II e III que:

Art. 3º: Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

II - mediante
contrato firmado e assinado
com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

(...)” (grifou-se)

Deste artigo é possível identificar que o termo de autorização pode ser dado por meio eletrônico, no entanto o contrato, propriamente dito, precisa estar assinado, forma não observada no negócio objeto dos autos.

Não é demais ressaltar que o fato do Reclamado apresentar a carteira de identidade da Autora, neste caso em específico, não prova a sua autorização em formalizar o negócio, visto que a Autora confirmou que esteve pessoalmente no correspondente bancário buscando informações quanto a viabilidade do empréstimo, mas não autorizou a formalização.

Além disso, o Requerido não apresentou as faturas do cartão de crédito, confirmando as alegações da Reclamante quanto ao não desbloqueio e utilização.

Portanto, em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito.

Assim, diante da ausência de prova de regularidade dos negócios jurídicos que deram origem aos descontos consignados no benefício previdenciário da Autora, deve a sentença ser reformada para declarar nulo o contrato objeto dos autos.

No tocante à insurgência de devolução em dobro das parcelas descontadas do benefício da Autora, importante analisar o teor do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A conduta perpetrada pelo banco réu não pode ser interpretada como “engano justificável”, razão pela qual os descontos efetuados deverão ser devolvidos em dobro.

No que se refere aos danos morais, o art. 14, caput do CDC consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do negócio, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor de serviço somente será elidida se comprovado que o defeito inexiste, ou decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (artigo 14, § 3.º do CDC), o que inexistiu no caso em exame.

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, deve o réu responder pelos danos a que deu causa.

De outro lado, a indenização por dano moral deve ser fixada com moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador, isto é, deve adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato da reclamante ser idosa e ter sido surpreendida pelo desconto de R$ 110,00 mensais, no benefício previdenciário de R$ 897,25.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamante,
dou-lhe parcial provimento
para DECLARAR nula a cédula de crédito bancária discutida nos autos; DETERMINAR a cessação dos descontos no benefício previdenciário da Autora; RESTITUIR EM DOBRO os valores eventualmente descontados em benefício previdenciário, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação;, CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, AFASTAR a condenação pela litigância de má-fé.

Outrossim, torno definitiva a tutela de urgência deferida no id 124148337.

Sem custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022